Tribunal: TJSP
Processo: 2101097-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR PARA DETERMINAR QUE A DEMANDADA PROCEDA À ASSINATURA DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL E DO INSTRUMENTO DE INSTITUIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO CONDOMÍNIO AUTOR, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. DESACOLHIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Deferida a medida liminar voltada a ordenar

Ementa:
CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR PARA DETERMINAR QUE A DEMANDADA PROCEDA À ASSINATURA DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL E DO INSTRUMENTO DE INSTITUIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO CONDOMÍNIO AUTOR, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. DESACOLHIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Deferida a medida liminar voltada a ordenar que a ré proceda à assinatura da Convenção Condominial e do Instrumento de Instituição e Especificação do Condomínio autor, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 20.000,00, pretende ela a revogação, sob a assertiva de que alienou uma das unidades condominiais. 2. Ao menos neste momento, justifica-se o prevalecimento da ordem, considerando que restou incontroverso nos autos que a ré é proprietária de uma das unidades condominiais. A alegação de impossibilidade de comprimento da ordem em relação a um imóvel constitui matéria de contestação, que enseja ampla análise e apuração sob o crivo do contraditório no transcorrer do processo.